Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-07.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005233-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.339.285/0001-52 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.362.664/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comissão Provisória Partidária. Ilegitimidade Ativa. Rol Taxativo de Legitimados. Interpretação Teleológica que não pode ampliar legitimação. Princípio da Simetria. Manutenção do Indeferimento da Inicial.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame
:

1. Recurso de
Agravo Interno interposto p
or
Comissão Provisória
de Partido Político

em virtude de
decisão monocrática que indeferiu a inicial d
e
A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade e, por conseguinte, extinguiu
o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

II.
Questões em discussão
:

2. São elas:
(i)
averiguar
se comissão provisória de partido político detém legitimidade para propor
Ação Direta de Inconstitucionalidade
; (
ii
)
analisar
se a autonomia partidária e a interpretação teleológica e sistemática autorizam ampliar o rol de legitimados;
e
(
iii
)
aferir o
alcance do princípio da simetria entre o art. 103 da CF e o art. 124 da CE/MT
.

III.
Razões de decidir
:

3.
O art. 124 da CE/MT estabelece rol taxativo de legitimados para o controle concentrado
e não
comporta ampliação por interpretação teleológica.

4.
Por simetria com o art. 103 da CF, a legitimação de partidos políticos para propositura de
A
ções
D
iretas
de Inconstitucionalidade
restringe-se aos seus órgãos de direção e ação no nível correspondente
;
não alcança comissão provisória.

5.
A autonomia partidária (CF, art. 17, § 1º) e o precedente do STF sobre a validade de órgãos provisórios (ADI 6.230) não afastam a exigência constitucional de legitimação específica para o controle
de constitucionalidade
; tratam da organização interna, não da capacidade postulatória extraordinária em sede concentrada.

6.
A
Jurisprudência de Cortes estaduais converge no sentido da ilegitimidade ativa de comissões provisórias para ADI
.

IV.
Dispositivo e tese
:

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“1.
Comissão provisória de partido político não
tem
legitimidade para propor
A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade
.

2. O
rol do art. 124 da CE/MT é taxativo e, por simetria com o art. 103 da CF, a representação partidária em sede concentrada cabe ao órgão de direção em âmbito estadual.

__________

Dispositivos
citados
: CF, art. 103 e art. 17, § 1º; CE/MT, art. 124
.

Jurisprudência relevante
: TJ-GO, ADI 5014310-65.2021.8.09.0000; TJ-CE, ADI 0626267-88.2018.8.06.0000; TJ-RS, ADI 70081855421; TJ-MG, ADI 1.0000.17.011786-5/000 e ADI 0736706-11.2017.8.13.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1005233-07.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Comissão Provisória do Partido Progressista – PP do Estado de Mato Grosso
em virtude da decisão de Id. 277919852 que, c
om fundamento nos artigos 330, inciso II, do CPC c/c artigo 51, inciso XIV, do RITJ/MT e artigo 124, inciso IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, indef
eri
a petição inicial
da Ação Direta de Inconstitucionalidade por ela promovida
, ante a
sua
ilegitimidade ativa;
por
conseguinte, julg
uei
extinto o processo sem resolução do mérito.

A Recorrente alega que o
Estatuto do Partido (art. 70 e 74) atribui às
C
omissões
P
rovisórias
,
competência concorrente ao Diretório e à Comissão Executiva, o que lhes dá a mesma capacidade de representação.

A interpretação do art
igo
124,
inciso
IX, da Constituição Estadual
,
deve ser teleológica e sistemática, permitindo que partidos com representação política
,
ainda que por comissão provisória
,
proponham A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade
.

Sustenta que desconsiderei
que o
P
artido tem representação na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Alto Araguaia
e, portanto, cumpre
o requisito de pertinência temática.

Assevera que na ADI 6.230, p
recedente vinculante do STF
, foi
reconhec
ida
a autonomia dos partidos políticos para definir a duração e atuação de seus órgãos, permanentes ou provisórios.

No entender da Agravante, a declaração de i
legitimidade
ofende o artigo
17
,
da Constituição Federal, que garante a autonomia partidária.

Renova
o
s argumentos da inicial sobre a inconstitucionalidade da
Lei
impugnada
.

Reitera a existência de v
ício formal
da
Lei n. 4.620/2025, que alterou o subsídio do Prefeito, teve iniciativa do Executivo, quando a competência é privativa da Câmara Municipal (CF, art. 29, V; CE/MT, art. 26, XXXI).

Também ratifica a tese de v
ício material
, por
violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória e da anterioridade, pois reduziu subsídio e afetou teto remuneratório de servidores, além de produzir efeitos dentro da mesma legislatura.

Requer a reforma da decisão, para que seja r
econheci
da

a
legitimidade da Comissão Provisória Estadual do PP para propor a A
ção Direta de Inconstitucionalidade e, por conseguinte, o p
rosseguimento do feito com análise
da cautelar e do mérito
.

Embora intimado, o Município de Alto Araguaia-MT, não apresentou contraminuta (Id. 291180376).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do Recurso (Id. 300791378).

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025